Tribunal: TJBA
Processo: 8002623-09.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002623-09.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LEANDRO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
ARGILEU SOARES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CESSÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AVALISTA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação

cível

interposta
contra
sentença

que

julgou

procedente
o
pedido

para

declarar
a
exoneração
de
avalista

em

relação
a
cédula
de
crédito

bancário
e à
renegociação

posterior
da
dívida
,
após

cessão
do
crédito
e
repactuação

realizada

sem
sua
anuência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (i)
definir
se a
renegociação
da
dívida
,
com

alteração

substancial
de
seus

elementos
,
configura

novação

apta
a
extinguir
a
obrigação

originária
; (
ii
)
estabelecer
se a
ausência
de
anuência
do
avalista
à
novação

implica
sua
exoneração
da
garantia

prestada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
cessão
do
crédito

seguida
de
renegociação

que

altera

valor
,
prazo
e forma de
pagamento

caracteriza

novação

objetiva
, nos
termos
do art. 360, I, do
Código

Civil
.

4.
A
novação

extingue
a
obrigação

originária
e
seus

acessórios
,
salvo

estipulação

em

contrário

válida
,
conforme
art. 364 do
Código

Civil
.

5.
A
garantia

prestada

por

aval

não

admite

interpretação

extensiva
,
vinculando
-se
estritamente

aos

termos
da
obrigação
original.

6.
A ausência de anuência do avalista à novação

impede
a
extensão
da
garantia
à
nova

obrigação
,
sobretudo

quando

mais

onerosa
.

7.
A
novação

realizada

sem

consentimento
do
garantidor

acarreta
sua
exoneração
,
por

aplicação
do art. 366 do
Código

Civil
.

8.
A
alegação

recursal

relativa
à
inscrição

em

cadastros

restritivos

não
é
conhecida

por

configurar

inovação

recursal
,
por

não

ter

sido

objeto
da
demanda

originária
.

IV. DISPOSITIVO

9.

Preliminar

rejeitada
.
Recurso

parcialmente

conhecido
e
desprovido
.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002623-09.2024.8.05.0271,
em que é apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
e apelado,
LEANDRO CONCEIÇÃO SANTOS.

ACORDAM

os

Desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Tribunal de
Justiça
da Bahia,
em

REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

ao

apelo
, nos
termos
do voto do
Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator

Presidente